Tribunal: TJBA
Processo: 8008669-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8008669-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN MARY SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPARATIVO. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA INVALIDADA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

1. Na espécie, constata-se claro erro de procedimento no caminho processual adotado na origem, posto que a intimação para disponibilização do material comparativo, com intuito de viabilizar a prova pericial grafotécnica, não foi feita pessoalmente, mas apenas através de publicação no diário oficial.

2. Deveras, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de perícia que dependa da realização de ato personalíssimo da parte, deve ser esta intimada pessoalmente para cumprimento, não bastando a mera intimação do patrono constituído.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008669-24.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MIRIAN MARY SANTOS SOARES
e como apelado
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18